Tribunal: TJMT
Processo: 1007194-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007194-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), TATIANE COSTA BARRETO - CPF: 731.711.661-00 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ausente a demonstração de risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente com a postergação da realização de cirurgia pós bariátrica na forma do artigo 300 do CPC, não há falar em deferimento da medida liminar.

No caso, apesar dos procedimentos indicados apresentarem possibilidade de melhora na qualidade de vida da Agravada, porém, tanto no relatório médico quanto no laudo apresentados não há indicação de que se trata de urgência ou emergência ou que a ausência de realização imediata dos procedimentos indicados impõe situação de risco de vida à Recorrida
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007194-17-2024

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
TATIANE COSTA BARRETO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Unimed Seguros Saúde S/A,
em face da decisão proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Reparação de Danos, deferiu tutela de urgência em favor da Agravada, determinando que a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, custeie o tratamento vindicado pela Agravada

na forma do relatório exarado por profissional competente ID 141941572, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais a Agravante sustenta que a decisão foi prolata em premissas equivocadas, não se fazendo presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

Afirma que o caso versa sobre Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais, visando compelir a Unimed a custear cirurgia plástica estética pós bariátrica, além de materiais médicos e hospitalares.

Alega que a Agravada sustentou ser beneficiária do Plano denominado Unimed Super Class Individual Familiar Enfermaria registrado sob o n. 00560130879000019, sendo que foi diagnosticada com obesidade severa, ocasião em que pesava 94 kilos acarretando inúmeras limitações físicas, e que perdeu 42 kilos estabilizando em 52 kilos.

Que a vultosa perda de peso acarretou deformidade abdominal e excesso de pele e diástase de músculo reto abdominais, mamas com ptose grau 2, flacidez cutânea severa,
dermolipodistrofia severa em regiões de abdome, dorso, flancos, quadril e face interna das coxas, bem como quadros episódicos de dermatite infecciosa, em dobras de pele do abdome e das mamas, sendo que o quadro está afetando seu psicológico acarretando crises de ansiedade e depressão.

Alegou ter solicitado o fornecimento do tratamento administrativamente em 02/10/2023, tendo a Agravante se negado e que o Plano de Saúde deve disponibilizar os procedimentos posteriores ao tratamento de obesidade, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de forma que ingressou com a demanda para compelir a Agravante ao custeio dos procedimentos cirúrgicos

prescritos pelo médico.

Sustenta a Agravante que a decisão não pode prosperar, aduzindo que o Tema Repetitivo 1069 cuja questão foi submetida a obrigatoriedade de custeio pelo Plano de Saúde de Cirurgias Plásticas em pacientes pós cirurgia bariátrica, firmou entendimento no sentido de que
“
havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial
.

Alega que não há comprovação de risco a que a Agravada está submetida caso não realize, imediatamente, o procedimento, não estando o caso enquadrado no âmbito de urgências médicas.

Sustenta que os procedimentos pleiteados pela Agravada foram negados após a realização de perícia médica que chegou a conclusão de que os pedidos são de natureza estética, sendo que tais cirurgias não são de cobertura obrigatória, conforme artigo 10, inciso II da Lei 9.656/98.

Verbera que não é qualquer cirurgia plástica que está coberta para os pacientes que se submeteram a cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora indicadas pelo médico assistente, não podendo ser ampliado a cobertura de plano de saúde a qualquer tratamento complementar à cirurgia pós bariátrica mormente, se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente.

Assevera que, no presente caso, existe uma imensa controvérsia quanto ao caráter real dos procedimentos cirúrgicos pleiteada pela Requerente, pois, não há nada nos autos que demonstre serem eles de caráter reparador ou funcional, sendo que ao contrário

todos os procedimentos são nitidamente estéticos.

Afirma que dentre os procedimentos solicitados pelo menos um é definido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica como estético e os demais podem ser definidos como reparadores ou corretivos, desde que comprovado por perícia médica.

Alega que na hipótese de ser mantida a liminar ocasionará prejuízos à Agravante, tendo em vista que ficará impossibilitada de comprovar à luz do contraditório que o procedimento pleiteada pela Autora possui natureza estética, acrescentando que o Plano de Saúde não está obrigado a fornecer procedimentos que estão relacionado ao padrão estético do paciente.

Alega que se ausente a comprovação de abalos emocionais alegados não se pode extrair dos autos que a Recorrida possui, efetivamente, problemas e dificuldades, tendo em vista que os laudos juntados aos autos foram realizados por profissionais que a Agravada contratou, sendo que o mero apontamento de dificuldade para a vida social, auto estima ou alteração de humor em nada demonstra a obrigatoriedade da cirurgia.

Afirma que no caso não se faz presente o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, não havendo urgência a justificar o deferimento da liminar, tendo em vista que o laudo médico não fornece qualquer fundamento concreto acerca do alegado risco de óbito ou debilidade permanente em caso de surgimento de eventuais complicações do quadro clínico.

Sustenta que
sem a comprovação fundamentada tanto do abalo físico imediato, quanto do psicológico da paciente, inviabiliza a presença dos requisitos autorizadores para a concessão liminar dos procedimentos expressamente excluídos da álea contratual.

Verbera que em que pese haja indicação para os procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica à beneficiária, da análise dos laudos médicos juntados aos autos não se extrai risco de lesão irreversível ou de morte à paciente, circunstâncias que configurariam urgência/emergência, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, capaz de autorizar a concessão da liminar nos moldes pretendidos pela Agravada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões
a Agravada afirma que realizou cirurgia bariátrica, uma vez que diagnosticada com obesidade severa, havendo perda de 42 kilos e em decorrência a Agravada apresenta
deformidade abdominal por excesso de pele e diástase de músculos reto abdominais, mamas com ptose (grau 2) e flacidez cutânea severa. Apresenta também, dermolipodistrofia severa em regiões de abdome, dorso, flancos, quadril e face interna das coxas, bem como quadros episódicos de dermatite infecciosa, em dobras de pele do abdome e das mamas, causando abalo psicológico com crises de ansiedade e depressão à Agravada.

Verbera que em razão do excesso de pele,

não há como viver com infecções cutâneas e com sequelas graves na coluna vertebral não tendo vida emocional saudável.

Afirma que havendo provas pré-constituídas aptas a demonstrar o perigo à saúde física e mental, não se tratando de cirurgia puramente estética, estando presente o perigo de dano no presente caso, ademais, conforme relatórios médicos, há necessidade de imediata cirurgia reparadora.

Alega que em conformidade com o TEMA 1069 do STJ é

de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente póscirurgia bariátrica e que para o colegiado, a reparação é parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida.

Assevera que
a obesidade mórbida é doença gravíssima, sendo a gastroplastia, mais conhecida como cirurgia bariátrica, opção para a maioria dos diagnosticados com essa doença, que preenchem os requisitos necessários para realização do procedimento, objetivando, além da perda de peso, a reversão dos problemas de saúde relacionados com o estado agudo de morbidez, acrescentando ser obrigatório o custeio das cirurgias reparadoras, restando caracterizada a abusividade da prática das operadoras frustrando a finalidade do contrato, sendo evidente a ofensa ao Princípio da Boa Fé Objetiva

Argumenta que a demora excessiva para autorização de tratamento ou procedimento cirúrgico na forma prescrita pelo médico deve ser considerada abusiva, sendo que no caso, a cirurgia da Agravante é de urgência, uma vez que está impedida de exercer suas atividades diárias comprometendo a sua qualidade de vida e que a negativa implica em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, a vida e ao princípio da dignidade humana. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

É cediço que em sede de Agravo de Instrumento,
cabe apenas a análise da presença dos requisitos concernentes a probabilidade do direito e o perigo de demora,

não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda
principal, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras, cabe analisar o acerto ou não da decisão recorrida. Assim, cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Portanto, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme visto, trata-se de recurso em face da decisão que terminou à Agravante que custeie o procedimento cirúrgico pós bariátrico indicado para a Agravada.

O

relatório médico apresentado esclareceu que a Agravada foi diagnosticada como portadora das seguintes morbidades:” dermolipodistrofia Abdominal severa associada a diástase de músculos reto-abdomanais e hérnia umbilical, flacidez mamária importante associada a perda de volume de mamas, além de dermolipodistrofia moderada/severa em partes corporais – abdome, flanco, dorso, quadril, braços e face interna das coxas. Essas condições clínicas (morbidades),

são referidas pela paciente há aproximadamente 6 meses, após a realização da cirurgia bariátrica e perda ponderal importante”.

Verifica-se que foi indicado o seguinte tratamento conforme Relatório Médico ID 141941572 (proc. origem).

a)
Primeiro Tempo Cirúrgico
: Dermolipectomia abdominal associado à correção de diástase de músculos reto-abdominais, Herniorrafia umbilical e Lipoaspiração corporal para tratamento de dermolipodistrofia corporal no exame físico.

b)
Segundo Tempo Cirúrgico
: Mamoplastia bilateral com uso de implantes de silicone, para tratamento do excesso de pele e perda de pólos superiores mamários.

c)
Terceiro Tempo Cirúrgico
: Coxoplastia bilateral para o tratamento de excesso de peloe da região das coxas associado a toroplastia inferior/flancoplastia bilateral (tratamento cirúrgico de excesso de pele da região do dorso inferior.

Verifica-se, ainda, que no Laudo Médico ID 141941573 consta que para fins de cirurgia plástica reparadora pós bariátrica via Unimed que
a paciente Tatiane Costa Barreto vem apresentando humor deprimido e ancioso congruente com afeto relacionado ao excesso de pele em membros inferiores abdomem e mamas relacionado a cirurgia apresenta dores em membros por excesso de pele com desconforto físico intenso acrescentando que os procedimentos plásticos corretivos irão auxiliar na melhora da saúde física e mental com melhora na qualidade de vida.

Neste contexto, em leitura da peça recursal, verifica-se que a controvérsia refere-se à obrigatoriedade de a Operadora de Saúde custear,
de imediato
, a realização de cirurgia pós bariátrica indicada para a Agravada

Com efeito, pelo que se verifica apesar dos procedimentos apresentarem melhora na qualidade de vida da Agravada, porém, tanto no relatório médico quanto no laudo apresentados
não há indicação de que se trata de urgência ou emergência ou que a ausência de realização imediata dos procedimentos indicados impõe situação de risco de vida à Recorrida.

Neste contexto, embora vislumbre a probabilidade do direito da Agravada, sobretudo diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de recurso submetido à sistemática de recursos repetitivos, que originou o Tema 1.069/STJ, o qual estabelece que
“é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida,
porém,
existem outras questões a serem esclarecidas no decorrer do processo

que demandam dilação probatória para efetiva constatação a exemplo o tipo de cirurgia que será realizada se estética ou reparadora,

não sendo caso, portanto, de concessão da tutela de urgência como pretende a parte Agravada.

No caso, apesar dos argumentos elencados pela Agravada de que a cirurgia deve ser realizada em caráter imediato, todavia, não se denota dos autos que a demora na realização do procedimento causará dano irreversível à paciente ou risco ao resultado útil do processo a justificar a determinação de custeio imediato do procedimento.
Assim,
não vislumbro a urgência que não possa aguardar até a apreciação do mérito da ação, oportunidade em que, sob o crivo do contraditório, a matéria poderá ser melhor apreciada.

Acerca da questão há decisões deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA, CORREÇÃO CIRÚRGICA DE DIÁSTASE DE MÚSCULOS RETO ABDOMINAIS, LIPOASPIRAÇÃO
CORPORAL PÓS BARIÁTRICA, HERNIORRAFIA UMBILICAL, CIRURGIA DE MAMOPLASTIA/RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL COM USO DE IMPLANTES DE SILICONE,
CIRURGIA DE COXOPLASTIA BILATERAL E CIRURGIA DE FLANCOPLASTIA BILATERAL/TORSOPLASTIA INFERIOR PÓS BARIÁTRICA
–
NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO PROVIDO.
Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida pleiteada
, apesar de alguns dos procedimentos indicados pelo médico – cirurgia de abdominoplastia, correção cirúrgica de diástase de músculos reto abdominais, lipoaspiração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, cirurgia de mamoplastia/reconstrução mamária bilateral com uso de implantes de silicone, cirurgia de coxoplastia bilateral e cirurgia de flancoplastia bilateral/torsoplastia inferior pós bariátrica - se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.-
(N.U 1010272-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM RAZÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA
– TUTELA SATISFATIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória. Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que
os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.
(N.U 1025050-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024.

No contexto apresentado nos Autos,
como já mencionado
,
embora haja probabilidade do direito sustentado pela Agravada não se vislumbra, nesse momento processual
, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado em caráter imediato

uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente indicação de que os procedimentos
plásticos corretivos irão auxiliar na melhora da saúde física e mental com melhora na qualidade de vida, sem especificar, contudo,

o caráter de urgência e emergência destes.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da Agravada até que se aguarde o trâmite processual com a necessária dilação probatória para melhores esclarecimentos acerca da efetiva natureza da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar em favor da Recorrida,

uma vez que não demonstrada a

situação de perigo de dano grave.

Em face dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para reformar a

decisão recorrida, uma vez que entendo que a questão deve ser submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, por demandar dilação probatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024